Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ICMS/DIFAL. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDODS.

I. Não se conhece do recurso na parte em que os fundamentos coincidem com o provimento jurisdicional encartado no acórdão.

II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se coadunando com projeto recursal de cunho modificativo.

III. O cabimento dos embargos declaratórios, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, está irrestritamente adstrito à presença de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. Recurso do Réu conhecido e desprovido. Recurso da Autora parcialmente conhecido e desprovido.